Tribunal: TJMT
Processo: 1033091-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033091-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), LUDAN SILVEIRA - CPF: 070.331.609-50 (AGRAVADO), LUDAN SILVEIRA - CNPJ: 59.469.480/0001-87 (AGRAVADO), KARINA ANDRADE FERREIRA - CPF: 034.311.621-93 (AGRAVADO), KARINA ANDRADE FERREIRA - CNPJ: 59.469.600/0001-46 (AGRAVADO), GILSON SILVEIRA - CPF: 635.752.309-78 (AGRAVADO), GILSON SILVEIRA - CNPJ: 59.469.116/0001-17 (AGRAVADO), LUCIA BUREI - CPF: 669.783.789-68 (AGRAVADO), LUCIA BUREI SILVEIRA - CNPJ: 59.475.744/0001-05 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SEMENTES ACAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - CNPJ: 02.427.414/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCOSILOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.349.666/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0008-74 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO OURO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.478.673/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO
DE RETORMADA
DURANTE O
STAY PERIOD
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º DA LEI N. 11.101/2005.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no curso de recuperação judicial do denominado Grupo Silveira, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis e imóveis utilizados na atividade rural, entre eles, a grade niveladora marca Baldan, modelo NVCR 56X22, nº de série 61060395008003, ano 2020, impedindo sua retirada do estabelecimento durante o
stay

period
, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão que reconhece a essencialidade de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, impedindo sua retirada da posse da recuperanda durante o
stay

period
, com base em laudo técnico de constatação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, embora resguarde os direitos do credor fiduciário, excepciona a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão legal
do § 4º art. 6º da LREF
, a fim de viabilizar a preservação da empresa e sua função social.

4. A essencialidade do bem deve ser demonstrada por meio de prova técnica idônea, revelando sua utilização concreta, contínua e indispensável na cadeia produtiva da empresa em recuperação.

5. O Juízo da recuperação fundamentou sua decisão em laudo de constatação prévia produzido por perita judicial, com vistoria
in loco
, identificação e avaliação
detalhada do bem, demonstrando sua importância no preparo do solo e sua relevância para a eficiência da produção agrícola.

6. A circunstância de o bem encontrar-se em manutenção no momento da perícia não afasta sua essencialidade, sendo compatível com a natureza de bens de capital sujeitos a desgaste e reparos periódicos.

7. A parte agravante não produziu prova suficiente para desconstituir as conclusões técnicas constantes dos autos nem demonstrou a existência de bens substitutos que infirmem a imprescindibilidade do equipamento.

8. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da suspensão de atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais à atividade empresarial, desde que demonstrada tecnicamente sua indispensabilidade, em consonância com o Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

9. A decisão recorrida prestigia os princípios da preservação da empresa, da função social e da continuidade da atividade produtiva, não implicando extinção da garantia fiduciária, mas apenas sua suspensão temporária durante o
stay

period
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão que reconhece, de forma fundamentada e com base em laudo técnico, a essencialidade de bem móvel gravado com alienação fiduciária à atividade da empresa em recuperação judicial, impedindo sua retirada durante o
stay

period
.

2. A constatação de que o bem encontra-se em manutenção não afasta sua essencialidade, desde que demonstrada sua efetiva integração à cadeia produtiva.

3. A suspensão temporária de atos constritivos sobre bens essenciais não elimina a garantia fiduciária, mas assegura a efetividade da recuperação judicial e o cumprimento da função social da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.07.2025;

TJMT, N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.06.2025;

TJMT, N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1015637-72.2025.8.11.0015, ajuizada pelos produtores rurais
LUDAN SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, GILSON SILVEIRA
e
LUCIA BUREI SILVEIRA
.

Na decisão, o Juízo
a quo
deferiu o processamento da recuperação judicial e, com fundamento no laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis objeto de alienação fiduciária, incluindo, notadamente, o bem
GRADE NIVELADORA – MARCA BALDAN – MODELO NVCR 56X22 – COR CINZA – Nº SÉRIE 61060395008003 – ANO 2020
, determinando que
os mesmos
permanecessem na posse dos requerentes durante o período de blindagem legal, nos moldes do art. 49, § 3º da Lei nº 11.101/2005.

Irresignado, o Agravante sustenta, em suas razões que a decisão recorrida extrapolou os limites da blindagem legal prevista na Lei de Recuperação Judicial e Falência ao estender seus efeitos sobre bens de propriedade fiduciária, cuja submissão aos efeitos da recuperação é vedada, conforme expressa dicção do art. 49, § 3º da Lei 11.101/2005. Aduz que inexiste nos autos prova concreta e individualizada acerca da imprescindibilidade do bem móvel a continuidade da atividade agrícola dos agravados, considerando que o laudo de constatação prévia indicou que o referido bem se encontrava em oficina para manutenção no momento da vistoria.

Defende existir, inclusive, outro bem com finalidade idêntica na posse dos recuperandos, o que evidenciaria a redundância funcional e, portanto, a desnecessidade do equipamento para a continuidade das atividades empresariais.

Com tais argumentos, pugn
ou
pela concessão da tutela recursal em caráter antecipado, com fim de que
fosse
autorizada a retirada do bem de posse dos agravados, em razão do risco de desvalorização, extravio ou descaracterização do equipamento. No mérito,
requer
a reforma da decisão para afastar a declaração de essencialidade sobre o bem móvel indicado.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por este Relator (Id.
318432853
).

Contrarrazões dos agravados no Id.
320925886
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça
Wagner Cezar
Fachone
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
323888394
).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na ausência de matérias preliminares pendentes, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum
eventum
litis
,
cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar no mérito da causa nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se
de ação de recuperação judicial formulada
por GILSON SILVEIRA, KARINA ANDRADE FERREIRA, LUCIA BUREI e LUDAN SILVEIRA, denominado
Grupo Silveira
, cujo processamento foi deferido em 23/06/2025, ocasião em que o Juízo Universal, após a juntada do laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade dos bens
indicados pelos devedores
à atividade produtiva do grupo.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
6. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

Os requerentes pleiteiam o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis (tratores, maquinários, implementos agrícolas e demais equipamentos utilizados na atividade rural) e dos imóveis afetos à operação produtiva, próprios e arrendados, todos indicados nos ids. 195073988 e 195074691. Requerem, ainda, o reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes oriundos da atividade pecuária, sob o fundamento de que tais bens seriam indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, por representarem o principal insumo e fonte de receita do grupo.

Inicialmente, destaca-se que a decisão de id. 196400328 já apreciou, de forma expressa, o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos e dos semoventes, tendo indeferido a pretensão. Concluiu-se que tais bens constituem o
produto final
da atividade agrícola desenvolvida, não se enquadrando no conceito de bens de capital previstos no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, motivo pelo qual não se sujeitam à proteção conferida por referido dispositivo legal.

[...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do
stay

period
. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso concreto, o laudo de constatação prévia (ids. 197744039 a 197776927) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoriain locona sede administrativa e em todas as unidades produtivas do grupo
. .
A equipe técnica da perícia avaliou, individualmente, os bens móveis e imóveis descritos na inicial, identificando sua localização, estado de conservação, titularidade e finalidade no contexto das operações rurais. A perita registrou que os bens são efetivamente utilizados no desempenho da atividade agrícola e pecuária, sendo imprescindíveis à execução regular das etapas de plantio, colheita, transporte, armazenagem e manejo, razão pela qual concluiu pela essencialidade dos itens inspecionados, conforme detalhado no anexo II, id. 197776924.

Assim, com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos,
reconheço a essencialidade dos bens abaixo
, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05: [...]”

(Id.
198368283
–
PJe
de origem)

A controvérsia vertida nos autos cinge-se à validade da decisão

que, no bojo da recuperação judicial movida pelo denominado Grupo Silveira, reconheceu a essencialidade de bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária, entre os quais se encontra a grade
NIVELADORA DA MARCA BALDAN, MODELO NVCR 56X22, Nº DE SÉRIE 61060395008003, ANO 2020
, objeto da insurgência do Banco agravante.

Pois bem.

A instituição financeira sustenta, em síntese, que a decisão violaria o disposto no art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005, por estender os efeitos da recuperação judicial a crédito extraconcursal, contrariando o direito de propriedade fiduciária, sem a devida comprovação técnica da essencialidade do bem.

Alega, ainda, que
o referido bem móvel se encontrava
fora de uso no momento da vistoria pericial, o que demonstraria a sua não integração efetiva à cadeia produtiva. Requer, por conseguinte, a reversão da medida, com autorização para retomada do bem.

Todavia, da análise detida dos elementos apresentados,
entendo que razão não lhe assiste
.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.º 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados
e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

O
art. 49 da Lei n.º 11.101/2005

estabelece, com clareza, que, não obstante a exclusão do crédito garantido por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, é vedada, durante o período de suspensão
,
a retirada de
bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor
:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente afirmado que a declaração de essencialidade constitui uma medida excepcional, condicionada à demonstração concreta, idônea e fundamentada da imprescindibilidade do bem para a continuidade da
atividade econômica do devedor, mediante laudo técnico ou outro meio de prova robusta.

Partindo de
tais
premissas,
não se vislumbra, na hipótese em apreço, qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada.

No caso em apreço, verifica-se que o Juízo da recuperação fundamentou a declaração de essencialidade no laudo de constatação prévia produzido nos autos principais
(Id.
197776921
–
PJe
de origem)
, subscrito por perita judicial nomeada, com vistoria
in loco
nas unidades produtivas e análise individualizada dos bens móveis e imóveis afetos à operação rural.

Acerca da

GRADE NIVELADORA – MARCA BALDAN – MODELO NVCR 56X22– COR CINZA – Nº SÉRIE 61060395008003
,
é possível extrair do
Relatório dos Bens Essenciais Para A Atividade Do Grupo Silveira
– Anexo II,
que o mencionado bem é utilizado
para o preparo inicial do solo, incorporação de resíduos vegetais e quebra de compactação superficial
.
Ainda, o referido relatório dispôs que “
O equipamento representa um ativo importante para a viabilidade da produção agrícola, permitindo o preparo do solo em tempo hábil e com qualidade adequada
”
(Id.
197776924
)
.

Destarte os argumentos lançados pelo banco Agravante, tem-se que o equipamento objeto de impugnação foi regularmente identificado, descrito e avaliados em perícia especializada, corroborando a sua função na cadeia produtiva, sem que haja qualquer elemento coligido pelo credor fiduciário capaz de, neste momento, afastar a reconhecida essencialidade.

No que se refere à alegação de desnecessidade do bem pelo fato de não se encontrar, no momento da vistoria, na posse do devedor,
verifica-se que o perito consignou ter se deslocado até a oficina mecânica onde o referido bem está localizado. Constatou, ainda, que o bem se encontra avariado e em manutenção, circunstância que, longe de torná-lo irrelevante ou dispensável, demonstra sua efetiva utilização na atividade produtiva, a ponto de demandar reparos periódicos em razão de seu uso contínuo.

O
simples fato de o equipamento encontrar-se, à época da vistoria, em oficina para manutenção não afasta, por si só, a sua essencialidade. Pelo contrário, demonstra o empenho do
G
rupo devedor em preservar sua funcionalidade e disponibilidade para uso contínuo nas operações. Equipamentos agrícolas, por sua própria natureza, exigem manutenção periódica, o que
, a meu sentir, revela-se
compatível com sua condição de bem de capital essencial.

Repiso que n
ão há, nos autos, qualquer prova concreta apresentada pel
a

instituição financeira agravante
que desconstitua as conclusões do laudo técnico ou demonstre a existência de substitutos plenamente equivalentes e disponíveis, a evidenciar a suposta
“redundância funcional”
alegada.

Ademais, em conformidade com o Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial, é ônus da parte recuperanda comprovar a essencialidade do bem de capital alienado
fiduciariamente,
quesito que
, no caso concreto,
entendo por plenamente
atendido pelo conjunto probatório reunido.

Nessa linha de intelecção, observa-se que
a decisão objurgada não se restringe a um mero juízo subjetivo ou genérico da essencialidade, mas decorre de constatação técnica, baseada em avaliação
especializada e prova pericial idônea, demonstrando
,

minuciosamente
,
a utilização
do equipamento vinculado
ao crédito fiduciário.

Por fim, não se desconhece
a natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária, à luz da expressa disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
à luz da expressa disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
Todavia
, como já pontuado, o mencionado dispositivo excepciona expressamente a retirada dos
bens de capital
essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, medida que, a toda evidência, restou suficientemente demonstrada nos autos.

Consolidando o entendimento, colaciono julgados desta c. Turma Julgadora:

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. [...]3. A decisão recorrida fundamentou-se em laudo de constatação prévia, elaborado por perito nomeadojudicialmente, que atendeu aos requisitos legais mínimos para o deferimento da medida, ainda que de caráter inicial e precário. 4. O indeferimento da tutela recursal, mantido após parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, evidenciou a ausência de verossimilhança suficiente para suspensão da decisão agravada.
5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento provisório daessencialidadedebensde capital durante o “
stay

period
”, desde que baseado em elementos técnicos adequados, com margem de discricionariedade conferida ao Juízo darecuperação.
6. No caso concreto, o Juízo de Origem agiu em conformidade com a sistemática processual e os princípios da preservação da empresa e da função social da atividade econômica. [...] Tese de julgamento:
"1. A decisão que reconhece, de forma provisória, a essencialidade de bens vinculados à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, durante o “
stay

period
”, é válida quando fundamentada em laudo técnico de constatação prévia,
elaborado por perito nomeado judicialmente.
"
[...]”(
TJMT - N.U 1013771-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1. A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial
. 2. A suspensão de atos expropriatórios
sobre bens de capital essenciais durante o
stay

period
não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial
, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.
[...]”(
TJMT - N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025) (
g.n
).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Conforme o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o credor fiduciário tem o direito de propriedade sobre o bem, porém, é vedada a retirada de bens essenciais à atividade produtiva da empresa durante o "
stay

period
", considerando a finalidade de preservação da função social da empresa em recuperação.
4. Os elementos constantes dos autos, incluindo laudo prévio e registros fotográficos, comprovam a utilização dos caminhões na cadeia logística agrícola
,
sendo reconhecida sua indispensabilidade para o escoamento de produtos, justificando-se a declaração de essencialidade
. 5. A
jurisprudência do STJ e deste tribunal reforça que a avaliação sobre a essencialidade de bens à continuidade das operações da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo da recuperação, preservando o desenvolvimento da atividade produtiva e os interesses dos credores.
[...]”(
TJMT - N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025) (
g.n
).

Destaco, por oportuno, que a declaração de essencialidade não implica supressão da garantia fiduciária, ensejando apenas a suspensão temporária da prática de atos constritivos contra a empresa devedora, como medida destinada a viabilizar o implemento do instituto
recuperacional
, sem comprometer o direito fundamental do credor fiduciário.

Isto posto, não se verifica equívoco do Juízo
a quo
ao aplicar o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 de forma sistemática e teleológica, prestigiando os princípios da preservação da empresa, da função social e do interesse coletivo dos credores, inclusive os extraconcursais, que se beneficiam da continuidade da atividade da devedora.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agra
vo de instrumento interposto pelo

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
,

manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025